Tribunal: STF
Processo: ARE 1363768
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (peça 618), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado (peça 612 – meus grifos):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB). DESPESAS IRREGULARES. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PERCENTUAL DE 5%. PROMOÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA. FALHAS NUMEROSAS. NATUREZA GRAVE. MONTANTE ELEVADO. DESAPROVAÇÃO. SUSPENSÃO. COTAS. UM MÊS. 



    1. Prestação de contas do exercício financeiro de 2015 do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB).



    2. A competência para o exame das contas das fundações partidárias, relativas ao exercício de 2015, é do Ministério Público dos Estados. Por conseguinte, descabe encaminhá-las ao Tribunal de Contas da União. Precedentes.



    3. A prova do correto uso de verbas do Fundo Partidário – nos termos da Res.-TSE 23.432/2014, aplicável às contas partidárias do exercício de 2015 – requer a juntada de notas fiscais com descrição detalhada dos serviços ou materiais, admitindo-se, ainda, qualquer outro meio idôneo de prova, a exemplo de contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, recibos bancários ou guias do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP) (art. 18, §§ 1º e 2º).



    4. Notas fiscais que demonstram de modo satisfatório os gastos a seguir, porquanto contemporâneas às datas de emissão, contêm a identificação do CNPJ da grei e discriminam a contento os serviços prestados: a) despesas com serviços de propaganda (R$ 55.000,00); b) gasto com serviços contábeis (R$ 15.182,00).



    5. Falhas identificadas: a) repasses a diretórios estaduais com cotas suspensas (R$ 561.542,83); b) falta de registros contábeis de pesquisas em tese realizadas no ano anterior e pagas apenas neste exercício (R$ 494.500,00), impossibilitando aferir sua regularidade e eventuais desvios; c) ausência de prova robusta de prestação de serviços por funcionários que, simultaneamente, ocupavam em sua maior parte cargos públicos administrativos (R$ 232.469,87); d) inexistência de documentos comprobatórios, ou com descrição genérica, quanto a Saboy Comunicação e Hill House (R$ 163.222,70) e consultoria jurídica (R$ 25.000,00); e) pagamento de remarcação de passagens aéreas (R$ 10.270,00) e de no-show (R$ 3.135,02); f) duplo pagamento de locação de imóvel (R$ 5.221,70); g) hospedagens não usufruídas (R$ 2.027,85).



    6. A legenda, visando contornar a vedação de repasse a diretório estadual com cotas suspensas, transferiu diretamente a diretório municipal – sem existir, ademais, essa previsão no estatuto – a quantia de R$ 360.000,00, que, por sua vez, segundo o órgão técnico, foi objeto de “saídas mensais significativas mediantes cheques sacados”. A grei, em sua defesa, limita-se a assentar a competência do juízo de primeiro grau (e não desta Corte) para examinar o gasto, o que, a toda evidência, não prospera.



    7. Quanto ao pagamento de R$ 10.000,00 a suposto prestador de serviço, para além da descrição genérica (“assessoria à direção nacional”) e de o artigo encomendado conter trechos inteiros idênticos de obras de terceiros, tem-se cópia de e-mail em que o beneficiário agradece ao presidente da grei auxílio financeiro no exato valor da contratação. Essas circunstâncias, em seu conjunto, denotam graves indícios de simulação visando encobrir empréstimo ou doação com recursos públicos.



    8. A legenda descumpriu o percentual mínimo de 5% para programas de incentivo à participação feminina na política ao não comprovar gastos de R$ 1.612.025,21 do total de R$ 2.725.458,50 (art. 44, V, da Lei 9.096/95).



    9. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra a três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual irrelevante do montante irregular; c) ausência de má-fé da parte. Precedentes.



    10. No caso, de R$ 54.509.170,63 oriundos do Fundo Partidário, a grei deixou de comprovar de modo satisfatório o destino de R$ 3.479.415,18, o que equivale a 6,38% do total de recursos, dos quais R$ 1.867.389,97 devem ser recolhidos ao erário.



    11. Percentual que, embora inferior a 10% – teto máximo usualmente adotado para aprovar as contas –, impõe a rejeição no caso específico. O valor absoluto das falhas, sua quantidade e natureza não podem ser ignorados, com realce, dentre outras, à tentativa de contornar a vedação temporária de repasse de recursos a diretório estadual mediante transferência a diretório municipal e os graves indícios de simulação de serviço para acobertar empréstimo/doação de recursos públicos a pessoa física.



    12. Suspensão de cotas do Fundo Partidário por um mês, considerando o percentual envolvido.



    13. Contas do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) do exercício de 2015 desaprovadas, determinando-se: a) recolhimento ao erário de R$ 1.867.389,97 (verbas do Fundo Partidário aplicadas de modo irregular); b) suspensão de novas cotas por um mês, considerando os valores de 2015, a ser cumprida de forma parcelada em duas vezes, após o trânsito em julgado; c) aplicação de 2,5% a mais de recursos, no exercício seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, para promover a mulher na política. 



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput e XXXVI, e 17, III, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] na esteira da pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para superar irregularidades de pequena monta, diante da ausência de mácula irremediável à regularidade das contas, o que conduz à aprovação das contas com ressalvas. 



    [...]



    A Corte Eleitoral, ao desaprovar a prestação de contas do Recorrente, entendeu pela ausência de comprovação suficiente (i) da prestação de serviços pelas empresas “IPESPE Instituto de Pesquisa”, “Saboy Comunicação” e “Hill House”, (ii) da prestação de serviços por funcionários da agremiação que também desempenhavam cargos públicos, e (iii) da regularidade dos repasses efetuados ao Diretório Municipal de São Vicente/SP. 



    Trata-se, contudo, de conclusão incompatível com o art. 17, III, da CF/88, que prevê a observância do dever, pelos partidos políticos, de prestar contas à Justiça Eleitoral. Isso porque ignorou-se, com a devida vênia, o fato de que a regularidade de todas as despesas acima elencadas foi devidamente demonstrada no bojo da prestação de contas anual.



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    É que as matérias articuladas nas razões recursais quanto à suposta violação aos arts. 5º, caput e XXXVI, e 17, III, da Constituição Federal, não foram debatidas no acórdão recorrido, tampouco foram suscitadas em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente, eis que passa, necessariamente, pelo reexame fático-probatório infirmar as conclusões do acórdão recorrido quanto à irregularidade das contas prestadas pelo Partido recorrente. De outro lado, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.091.675 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.825 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.345.630, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Bem por isso, no que se refere às razões expostas no extraordinário de que “[...] Trata-se, contudo, de conclusão incompatível com o art. 17, III, da CF/88, que prevê a observância do dever, pelos partidos políticos, de prestar contas à Justiça Eleitoral. Isso porque ignorou-se, com a devida vênia, o fato de que a regularidade de todas as despesas acima elencadas foi devidamente demonstrada no bojo da prestação de contas anual”, a parte recorrente não demonstra como a desaprovação, na espécie, violaria o preceito constitucional de prestação de contas à justiça eleitoral, incidindo, nesse ponto, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    Finalmente, anoto que para chegar à conclusão pretendida pelo Partido Político no sentido de que “[...] impõe-se a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para superar irregularidades de pequena monta, diante da ausência de mácula irremediável à regularidade das contas, o que conduz à aprovação das contas com ressalvas”, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado na instância extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nesse sentido, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.158.085 ED AgR Segundo, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.212.133 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.300.725 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.316.714 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia:



    [...] 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Condenação ao pagamento de multa. Razoabilidade e proporcionalidade. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. [...]



    (ARE 1.353.158 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes)



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator